Tribunal: TCU
Processo: 025.289/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não aprovação da prestação de contas parcial e inexecução parcial do termo de compromisso que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de José Gualberto Pereira, na qualidade de prefeito municipal de Olho d'Água do Casado (AL), em razão de não ter sido aprovada a prestação de contas parcial e de não ter sido executado integralmente o objeto do Termo de Compromisso TC/PAC no 0697/2011 firmado pelo município junto à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o responsável José Gualberto Pereira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do responsável José Gualberto Pereira; 9.3 condenar o responsável José Gualberto Pereira ao pagamento dos valores especificados, atualizados monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data Valor (R$) 29/05/2012 322.167,64 30/01/2013 241.625,73 9.4 aplicar ao responsável José Gualberto Pereira, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.6 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.3 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.7 dar ciência deste acórdão ao responsável, e à Fundação Nacional de Saúde, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8 enviar cópia deste acórdão ao Procurador da República no Município de Arapiraca (AL) Manoel Antônio Gonçalves da Silva e à Procuradoria da República em Alagoas nos termos do § 3o do art. 16 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.